Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – PERICULOSIDADE CONCRETA – CRIME COMETIDO EM VIA PÚBLICA E COM RISCO A POPULARES – ORDEM PÚBLICA.
A periculosidade do agente, extraída da forma como cometido o crime, com perseguição em via pública e em plena luz do dia, colocando em risco diversas pessoas que se encontravam nas proximidades, justifica a prisão do sujeito em defesa da ordem pública.